Tribunal: TJMT
Processo: 0046652-47.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0046652-47.2015.8.11.0041
RECORRENTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA
RECORRIDO: MAYARA ISABELE REZER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72501472) interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67370470):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA CONDOMINIAL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - INADIMPLÊNCIA IMPUTADA À COMPRADORA QUE FICOU IMPEDIDA, INCLUSIVE, DE USUFRUIR DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. 2. Da mesma forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois, a teor do que dispõe o art. 7o do CDC, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor. 3. Ademais, consta dos autos que a requerida somente deu baixa na indigitada cobrança, após o ajuizamento da ação, razão pela qual deve prosseguir o feito; até porque, a autora também formulou pedido de indenização por danos morais. 4. Cabível a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, a autora/apelada não só ficou taxada como inadimplente diante dos demais condôminos, como também ficou impedida de usufruir da área comum, conforme previsto na Norma Interna do condomínio. 5. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0046652-47.2015.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 71031483
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA., que manteve a sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
Alega violação aos artigos 485, § 3o, 493, do Código Processo Civil; artigo 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que quando do tomou conhecimento da presente demanda, a situação já estava regularizada, uma vez que a carta da citação da Recorrente fora expedida em Janeiro/2016, ou seja, quando da sua citação, a situação já estava regularizada, assim não pode prevalecer a condenação em danos morais.
Assevera que: “(...) 07. Ocorre que, quando do ajuizamento da presente ação, a Recorrida já havia intentado procedimento administrativo junto ao PROCON para regularizar a situação.
08. Em vista deste procedimento administrativo, a Recorrente em Agosto/2015 enviou resposta ao PROCON informando que já estava tomando as providências para regularizar a situação junto ao Condomínio
Pelo fato das cobranças feitas não serem de responsabilidade da Recorrente, mas sim do Condomínio, est a precisou contactar a administradora e requerer a regularização da situação .
10. Assim, apenas no dia 26/10/2015 a Administradora liberou o boleto para pagamento das taxas condominiais vencidas, com vencimento no dia 03/11/2015. sendo que, neste dia, a Recorrente realizou o pagamento”.
Recurso tempestivo (id 76217979).
Contrarrazões no id 78425470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 485, § 3o, 493, do CPC e artigo 944 do CC, está amparada na assertiva de que a quando a Recorrente tomou conhecimento da ação em janeiro de 2016, a obrigação já estava cumprida devendo assim ser julgado extinto o processo pela perda do objeto, não devendo ser condenada a reparação civil de danos morais.
O acórdão recorrido decidiu (id 63370470):
“(...) Quanto ao mérito, cabível a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, a autora/apelada recebeu as chaves do imóvel em 04/03/2015 (ID 64407995 - Pág. 1), enquanto que a ré/apelante comprovou o pagamento dos débitos condominiais - relativos ao período antes da entrega do imóvel – apenas em 03/11/2015 (ID 64408022 - Pág. 5), o que confere verossimilhança à alegação da autora/apelada de que não só ficou taxada como inadimplente (ID 64408001 - Pág. 2 e 64408001 - Pág. 4) diante dos demais condôminos, como também ficou impedida de usufruir da área comum, conforme previsto na Norma Interna do condomínio (ID 64408000 - Pág. 2).
Destaca-se que, o contrato de compra e venda formulado entre as partes expressamente prevê, em sua cláusula 8.3, que as taxas que recaem sobre imóvel apenas são de responsabilidade do comprador apenas depois da entrega das chaves (ID 64407997 - Pág. 1), de modo que a cobrança indevida e as consequências advindas do descumprimento contratual por parte da ré/apelada enseja a indenização por danos morais”. (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIR
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça